Tribunal: TJSP
Processo: 2274446-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ção de aposentadoria por invalidez no caso concreto se ainda não há laudo médico-pericial atestando a inaptidão profissional".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2274446-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

31/01/2020

Ementa:

ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CESSADA ADMINISTRATIVAMENTE - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO-PERICIAL - INADMISSIBILIDADE.
"Não cabe a antecipação da tutela para ordenar a reimplementação de aposentadoria por invalidez no caso concreto se ainda não há laudo médico-pericial atestando a inaptidão profissional".